Tribunal: TJDFT
Processo: 0721557-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721557-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM BARBOSA DA ROCHA AGRAVADO: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Joaquim Barbosa da Rocha contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões, o agravante afirma que não possui condições financeiras para arcar com as parcelas do contrato que busca a revisão e, consequentemente, para pagar as despesas do processo. Destaca a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica juntada. Requer o deferimento, em antecipação da tutela recursal, da assistência judiciária gratuita. No mérito, pretende a confirmação da liminar. Sem preparo, em face do objeto recursal. É o relatório. Decido. Inicialmente, verifica-se que o conteúdo do presente recurso encontra previsão no inciso V do art. 1.015 do CPC. Considerando a ausência de preparo, passa-se à análise das provas acerca da situação financeira vivenciada pelo agravante. No extrato bancário, de maio corrente, consta sob a rubrica “CRED SAL C” o valor de R$ 5.625,22. Ademais, as movimentações financeiras registradas nesse documento são inferiores ao referido montante (ID 36842559 - Pág. 39). Noutro giro, o processo originário versa sobre rescisão de contrato, cuja dívida está em R$ 54.116,74 (ID 123859677, na origem). Nota-se, pois, que os rendimentos mensais do agravante, no importe de pouco mais de cinco salários mínimos, está comprometido com as despesas básicas e o pagamento das parcelas contratadas, ao menos até o deslinde do feito principal. Neste cenário, pode-se afirmar que os recursos percebidos pelo agravante são destinados à própria subsistência. Demonstrada, pois, a hipossuficiência econômica necessária para o deferimento da gratuidade de justiça na instância recursal, nos termos do artigo 98 do CPC. Nesta perspectiva, deve ser dispensado o preparo, nos termos do §7o do artigo 99 do CPC, o que corrobora a presença dos requisitos descritos no art. 1.017 do CPC. Feitas estas considerações, aprecia-se o pedido liminar. A tutela de urgência pretendida encontra previsão no 1.019, inciso I, do CPC. A concessão, por outro lado, prescinde da presença da probabilidade do direito e do perigo na demora da prestação jurisdicional, cumulativamente, conforme artigo 300 do CPC. Os argumentos supracitados demonstram a presença da plausibilidade do direito. Logo, resta apurar o perigo na demora da prestação jurisdicional. Na origem, há ordem judicial para recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Portanto, o indeferimento do benefício pretendido tem repercussão imediata nos atos processuais seguintes. Nesta linha de ideias, é possível afirmar que está presente o segundo requisito autorizador da tutela de urgência requerida. Ante o exposto, DEFIRO, em antecipação da tutela recursal, a justiça gratuita ao agravante. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo, com a ressalva de que ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator